Tribunal: TJMT
Processo: 1015972-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015972-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0001-89 (AGRAVANTE), JOSE MARCELO COPANSKI - CPF: 906.257.579-04 (AGRAVANTE), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (AGRAVADO), LUIS PAULO ZOLANDEK - CPF: 048.151.779-02 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - CPF: 050.981.809-96 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ECO AGRONEGOCIOS - COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.576.942/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE NUSS DE FREITAS - CPF: 071.378.839-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 366.836.989-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESTITUIÇÃO IMEDIATA DA AGRAVADA COMO FIEL DEPOSITÁRIA DE BEM LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO PELO STJ – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA (MATERIAL) SUFICIENTE À DESTITUIÇÃO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES POR PARTE DA FIEL DEPOSITÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que tenha sido anulado acórdão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo alteração fática (material) suficiente para decretar a destituição da parte como fiel depositária de bem litigioso, impõe-se o indeferimento do pedido nesse sentido, posto que o julgado da instância superior não tratou de tal assunto, mas apenas determinou nova apreciação de embargos de declaração, de modo que deve ser dada à parte contrária a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa acerca do pedido de destituição, mantendo-se a decisão recorrida.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável e tentativa de rediscutir o julgado, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA E JOSE MARCELO COPANSKI
,

em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
– autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1015972-10.2023.8.11.0000,
interposto em desfavor de
PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA, mantendo a decisão que,

nos autos (Numeração Única:
1000016-73.2022.8.11.0101 – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
),
indeferiu
o
pedido de imediata destituição da requerente Arapongas da condição de depositária fiel do bem objeto do litígio, devolvendo-o à COPAGRO e José Marcelo Copanski, entendendo que inexistiu alteração fática suficiente que justificasse a revogação do sequestro.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão deve ser reformado, de modo a sanar o vício de contradição, pois:
III – Quanto à contradição na análise da documentação apresentada pelas embargantes. Alegações de dilapidação patrimonial devidamente comprovadas. Necessidade de reforma do acórdão embargado.

Como apontado, o acórdão embargado está maculado pelo vício previsto no artigo 1.022, inciso I, do CPC, ante a existência de contradição entre às disposições do acórdão e a documentação de prova apresentada pelas embargantes. Para melhor elucidar a questão, vejamos a ementa do acórdão embargado e o trecho que apresenta a referida contradição:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESTITUIÇÃO IMEDIATA DA AGRAVADA COMO FIEL DEPOSITÁRIA DE BEM LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO PELO STJ – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA (MATERIAL) SUFICIENTE À DESTITUIÇÃO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES POR PARTE DA FIEL DEPOSITÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que tenha sido anulado acórdão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo alteração fática (material) suficiente para decretar a destituição da parte como fiel depositária de bem litigioso, impõe-se o indeferimento do pedido nesse sentido, posto que o julgado da instância superior não tratou de tal assunto, mas apenas determinou nova apreciação de embargos de declaração, de modo que deve ser dada à parte contrária a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa acerca do pedido de destituição, mantendo-se a decisão recorrida”

“É que as Agravantes, a meu viso, apesar de alegar, não comprovaram que a Agravada, na condição de fiel depositária, descumpriu com suas obrigações, cabendo à parte Agravada o direito ao contraditório e à ampla defesa.”

Dizem que “(...)
o acórdão embargado entendeu que as alegações de dilapidação patrimonial suscitadas no agravo de instrumento não teriam sido devidamente comprovadas, contudo, na realidade, todas as alegações suscitadas em sede de agravo de instrumento foram devidamente comprovadas por documentos juntados aos autos (...)”; que foram demonstrados os atos de dilapidação patrimonial – desvio de safra de soja e prejuízo estimado de cerca de 11.211 sacas de soja e 9.200 sacas de milho.

Também asseveram que “(...) restou comprovado que a embargada firmou ilegalmente contrato de arrendamento, com duração de três anos, tendo como objeto justamente o imóvel das embargantes, sem qualquer autorização judicial e em desrespeito à decisão que proibia a alienação de qualquer natureza do bem depositado (...)”.

Apontam, portanto, contradição no acórdão, pois foi demonstrada a dilapidação patrimonial cometida pela parte Agravada/Embargada.

Prequestionam a violação “(...) 150, 161 e 1.022, inciso I, todos do CPC, seja ficto ou expresso, a fim de possibilitar o manejo de recurso especial ao C. STJ”.

Requerem o acolhimento dos embargos para o fim de suprir a contradição “(...) referente a suposta ausência de comprovação dos atos de dilapidação patrimonial arguidos pela embargante em sede de agravo de instrumento, nos moldes do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Em contrarrazões, a Embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA E JOSE MARCELO COPANSKI
,

em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
– autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1015972-10.2023.8.11.0000,
interposto em desfavor de
PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA, mantendo a decisão que,

nos autos (Numeração Única:
1000016-73.2022.8.11.0101 – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
),
indeferiu
o
pedido de imediata destituição da requerente Arapongas da condição de depositária fiel do bem objeto do litígio, devolvendo-o à COPAGRO e José Marcelo Copanski, entendendo que inexistiu alteração fática suficiente que justificasse a revogação do sequestro.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESTITUIÇÃO IMEDIATA DA AGRAVADA COMO FIEL DEPOSITÁRIA DE BEM LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO PELO STJ – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA (MATERIAL) SUFICIENTE À DESTITUIÇÃO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES POR PARTE DA FIEL DEPOSITÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que tenha sido anulado acórdão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo alteração fática (material) suficiente para decretar a destituição da parte como fiel depositária de bem litigioso, impõe-se o indeferimento do pedido nesse sentido, posto que o julgado da instância superior não tratou de tal assunto, mas apenas determinou nova apreciação de embargos de declaração, de modo que deve ser dada à parte contrária a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa acerca do pedido de destituição, mantendo-se a decisão recorrida.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, não havendo qualquer vício constante do artigo 1.022 do CPC. Vejamos:

“(...)
O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se deve ou não ser mantida a decisão que, nos autos (Numeração Única: 1000016-73.2022.8.11.0101 – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE) proposta por
PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA
em desfavor de
COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA E OUTRO(S)
, ora Agravantes,
indeferiu
o
pedido de imediata destituição da requerente Arapongas da condição de depositária fiel do bem objeto do litígio, devolvendo-o à COPAGRO e José Marcelo Copanski, entendendo que inexistiu alteração fática suficiente que justificasse a revogação do sequestro.

Primeiramente, posiciono-me no sentido de que a preliminar de preclusão e da coisa julgada se confunde com o mérito e como tal será analisada.

Não se pode esquecer que o que está em análise é a viabilidade ou não de deferimento do pedido de destituição imediata da Agravada da condição de fiel depositário do bem litigioso.

E dentro dessa ótica, não há como impingir de ilegal a decisão interlocutória combatida.

É que as Agravantes, a meu viso, apesar de alegar, não comprovaram que a Agravada, na condição de fiel depositária, descumpriu com suas obrigações, cabendo à parte Agravada o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Frise-se que a decisão do eminente Sr. Ministro do STJ - MARCO BUZZI, Relator do AREsp no 2323410/MT,
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração n. 0001790-73.2013.8.11.0101
e
DETERMINAR a devolução dos autos a este Tribunal para enfrentamento das teses expressamente consignada na petição dos aclaratórios, em novo julgamento.

Diz o referido julgado, transcrevo em parte:

“(...) O inconformismo merece parcial provimento.

1. Observa-se da leitura do aclaratórios apresentados na origem que a recorrente sustentou, perante a Corte Estadual, as omissões ora sumariadas no presente relatório, as quais não foram objeto de sequer uma linha de exame no acórdão juntado às fls. 2579/2586 (e-STJ).

Assim, quanto à ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, calcada no fato de o Tribunal de origem ter rejeitado os embargos de declaração, razão assiste à parte recorrente ante a manifesta ausência de tratamento de motivação adequada, de modo que a matéria que ora se pretende trazer no presente recurso especial se encontra obstada de ser examinada na oportunidade diante da ausência de enfrentamento e debate na origem, inobstante tenha sido devidamente provocada.

E, como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que deve ser acolhida a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, quando houver deficiência na prestação jurisdicional realizada na origem, em razão de omissão a respeito de pontos relevantes para o deslinde do feito.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA QUANTO À NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Embora o julgador não esteja obrigado a responder um a um dos argumentos sustentados pela parte postulante, ao fundamentar sua decisão, não deve se omitir acerca de pontos essenciais ao bom andamento do processo, sob pena de violar o art. 1022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, tendo o Tribunal a quo deixado de analisar questão imprescindível ao deslinde da controvérsia, adequada a determinação de retorno dos autos para o saneamento da omissão.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1111044/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 03/09/2018)

Desta forma, considerando que a referida tese foi posta à apreciação do Tribunal a quo, sem que houvesse, contudo, quando do julgamento dos embargos declaratórios, pronunciamento judicial a respeito, devem ser devolvidos os autos à Corte Estadual a fim de que profira novo julgamento, sanando a omissão apontada.

2. Ante o exposto, dou parcial provimento ao reclamo para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que profira novo julgamento, com enfrentamento das teses expressamente consignadas na petição dos aclaratórios pelos embargantes.

Por conseguinte, julgo prejudicada a TP 4249/MT, devendo a presente decisão ser acostada àqueles autos.

Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 25 de abril de 2023.

Ministro MARCO BUZZI

Relator”.

Entretanto, o simples fato de anulação do acórdão não possui o condão de alterar a situação fática (material), ao ponto de revogar a condição da Agravada – de depositária fiel do bem.

Nesse aspecto, convém salientar que não há determinação superior alguma,
mas apenas que haja novo julgamento
.

Ademais, verifica-se que em face da decisão do eminente Ministro Relator foi interposto Agravo Interno, o qual até o momento encontra-se pendente de apreciação.

Portanto, deve ser mantida a decisão do Juízo “a quo”, a qual reproduzo em parte:

“(...) importante constar que essa magistrada não recebeu qualquer comunicação do Superior Tribunal de Justiça noticiando a retomada da marcha processual, acredita-se que pela ausência de trânsito em julgado do recurso. Percebe-se que o Recurso Especial interposto pelos requeridos já tumultuou os autos em outras oportunidades, vez que primeiramente, foi negado seguimento (abre aqui um parênteses para reportar que o agravo de instrumento n° 1001122-82.2022 foi julgado prejudicado após a negativa de seguimento do recurso especial); após recurso dos requeridos,
o recurso especial, que antes havia sido negado seguimento, foi provido para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e determinar novo julgamento dos embargos de declaração, sem adentrar ao mérito do recurso em si, por ausência de manifestação do juízo de piso. Em consulta processual ao site do STJ pude verificar que o recurso ainda não transitou em julgado. O agravo de instrumento n° 1001122-82.2022.8.11.0000 encontra-se na mesma situação processual. Percebe-se que quando foi proferido o acórdão este foi dado em situação processual diversa (o Recurso Especial havia sido inadmitido). Está pendente no respectivo agravo de instrumento a análise de Embargos de Declaração, estando o respectivo processo sobrestado por decisão judicial (decisão proferida no Agravo em 10.02.2023- ID n°157780692). Logo, entendo que inexiste alteração fática/jurídica, por ora, a justificar a revogação da decisão de sequestro proferida neste feito, de forma cautelar e sem manifestação da parte contrária. 2. Determino que seja a parte autora intimada a manifestar quanto ao pedido de id n° 11956918 e documentos, bem como para que cumpra o item “2” da decisão de id n° 106438583 – “2. INTIMAR a parte autora quanto a petição de id n° 95925421, para que justifique o fato de não haver produto depositado na empresa YELLOW AGROINDUSTRIAL LTDA em Terra Nova do Norte/MT, já que ao id n° 91550910 informou ter depositado a soja naquela localidade, e ainda a decisão de id n° 93632297: “determino que a parte autora traga aos autos relatório informando onde estão localizados os bens sequestrados, apresentando as provas pertinentes de que ali estão, e informe, ainda, a possibilidade de que os bens sejam deixados dentro da Fazenda sequestrada, sem que sejam deixadas sob sol e chuva (existência de barracões para isso, por exemplo); sob pena de destituição do encargo de depositário fiel”.
(destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Portanto, não há qualquer dos vícios apontados, mas sim clara intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado por meio de embargos de declaração, eis que ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios interpostos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024